Tribunal: TJPA
Processo: 0815130-59.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815130-59.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. SISTEMA DE SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANOS DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão monocrática que, no bojo de Agravo de Instrumento, manteve a determinação proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, para impor, solidariamente com outras cooperativas do Sistema Unimed, o dever de garantir o atendimento integral a beneficiários da Unimed Rio por meio da rede credenciada da Unimed Belém. A agravante sustenta ilegitimidade passiva, impossibilidade de cumprimento da obrigação por ausência de rede própria e inexistência de vínculo com os consumidores, além de questionar a validade da decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão monocrática proferida pelo relator com base em jurisprudência dominante; (ii) estabelecer se a Central Nacional Unimed possui legitimidade passiva à luz da Teoria da Aparência e da responsabilidade solidária das cooperativas do Sistema Unimed; (iii) verificar se subsistem os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência concedida em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática encontra amparo legal no art. 932, IV e VIII, do CPC, bem como em jurisprudência dominante desta Corte e do STJ, estando também autorizada pelo regimento interno do tribunal, nos moldes da Súmula 568 do STJ.

A jurisprudência do STJ e do TJPA reconhece que, embora as cooperativas do Sistema Unimed possuam personalidades jurídicas autônomas, atuam sob identidade visual única e em regime de intercâmbio, gerando no consumidor a legítima expectativa de cobertura nacional, o que atrai a aplicação da Teoria da Aparência e enseja responsabilidade solidária.

A alegação de ausência de rede própria ou vínculo contratual direto não afasta a legitimidade da agravante, pois o sistema de intercâmbio presume atendimento recíproco entre as cooperativas, nos moldes do entendimento consolidado em precedentes como o REsp 1.665.698/CE e o REsp 1.377.899/SP.

A medida liminar concedida no juízo de origem atende aos requisitos do art. 300 do CPC, considerando a probabilidade do direito à saúde dos beneficiários e o perigo de dano irreparável, notadamente nos casos envolvendo pacientes com enfermidades graves, como câncer.

A tutela de urgência é reversível e visa preservar a continuidade de serviço essencial, não podendo ser obstada por disputas internas entre as cooperativas ou ausência de contraprestação contratual imediata, sob pena de violação aos direitos do consumidor.

A jurisprudência é uníssona em reconhecer que o direito à assistência médica não pode ser restringido em razão da autonomia interna das cooperativas, devendo prevalecer o princípio da boa-fé objetiva e a confiança legítima do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão monocrática proferida com base em jurisprudência dominante é válida e atende aos requisitos legais previstos no art. 932, IV e VIII, do CPC.

A Central Nacional Unimed integra, para fins de responsabilidade civil, o Sistema Unimed, respondendo solidariamente com outras cooperativas pela falha na prestação de serviços médicos, com base na Teoria da Aparência.

A ausência de rede própria ou contrato direto com o consumidor não afasta a legitimidade passiva da cooperativa quando há identidade de marca e atuação em rede nacional.

A tutela de urgência é cabível quando presente o risco de dano irreparável à saúde, especialmente nos casos que envolvem pacientes com doenças graves, sendo a medida reversível e amparada pelo art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII, e art. 170, V; CPC, arts. 300 e 932, IV e VIII; CDC, arts. 6º, VI e VII, e 14; LINDB, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.665.698/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 23.05.2017;
STJ, REsp nº 1.377.899/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 18.12.2014;
STJ, AgInt no AREsp nº 1281976/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 11.09.2018;
TJPA, AI nº 2018.00442434-08, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, 1ª Turma de Direito Privado, j. 05.02.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 0815130-59.2025.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0823770-55.2024.8.14.0301

AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA:
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a determinação proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, que impôs à agravante, de forma solidária com outras operadoras do sistema Unimed, a obrigação de garantir atendimento integral aos beneficiários da Unimed-Rio na rede credenciada da Unimed Belém.

O recurso de Agravo de Instrumento foi interposto pela UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, nos autos da Ação Civil Pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, perante a 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência determinando, de forma solidária, que a agravante restabelecesse o atendimento integral aos beneficiários da Unimed Rio na rede da Unimed Belém, fixando-se multa diária pelo descumprimento:

(...)

I. FUNDAMENTAÇÃO

II.1. Da Competência Jurisdicional

A preliminar de incompetência da Justiça Estadual, suscitada pela CENTRAL NACIONAL UNIMED, sob o argumento de que a intervenção da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) na situação da UNIMED RIO atrairia a competência da Justiça Federal, não merece acolhimento neste momento processual.

Ainda que a ANS seja uma autarquia federal e exerça a regulação do setor de saúde suplementar, a presente demanda, em sua essência, versa sobre uma relação de consumo estabelecida entre consumidores e operadoras de planos de saúde, matéria de direito privado. O eventual interesse da ANS na fiscalização e regulação do setor, embora relevante em seu âmbito administrativo, não tem o condão de deslocar a competência para a Justiça Federal em ações que discutem a falha na prestação de serviços de saúde por entidades privadas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a mera existência de agência reguladora federal não implica, por si só, a competência da Justiça Federal para julgar demandas que envolvam relações de consumo ou contratos de direito privado. O interesse da União ou de suas autarquias, para fins de fixação da competência federal, deve ser direto e primário, e não meramente reflexo ou indireto, como ocorre em casos de fiscalização de atividades delegadas a particulares. A lide principal aqui é a garantia do direito à saúde dos beneficiários, e não a validade ou a aplicação de atos administrativos da ANS.

Portanto, a competência para processar e julgar a presente Ação Civil Pública permanece com a Justiça Comum Estadual, conforme já reconhecido pelas decisões anteriores de declínio de competência (ID 128298677 e ID 140828979).

II.2. Das Preliminares de Ilegitimidade Passiva e Perda de Objeto

As preliminares de ilegitimidade passiva, arguidas por todas as rés, e a de perda de objeto, suscitada pela UNIMED RIO, demandam uma análise aprofundada que se confunde com o próprio mérito da demanda. A complexidade da estrutura do sistema cooperativo UNIMED, a alegada responsabilidade solidária entre suas unidades e a controvérsia em torno da efetividade e abrangência da transferência da carteira de beneficiários da UNIMED RIO para a UNIMED FERJ impedem uma decisão sumária neste momento processual.

A tese da responsabilidade solidária das cooperativas que integram o Sistema Unimed, fundamentada na Teoria da Aparência, é um ponto central da argumentação do Ministério Público. Tal teoria, amplamente reconhecida pela doutrina e jurisprudência pátrias, visa proteger o consumidor de boa-fé que, ao contratar um plano de saúde com a marca "Unimed", cria a legítima expectativa de que o atendimento será garantido em todo o território nacional, dada a unidade visual e operacional do sistema. A distinção entre as personalidades jurídicas das diversas cooperativas, embora existente, não pode ser oposta ao consumidor que, em regra, desconhece as particularidades da organização interna do grupo.

A alegação de perda de objeto, em razão da transferência da carteira da UNIMED RIO para a UNIMED FERJ, também não pode ser acolhida de plano. A própria manifestação da UNIMED FERJ (ID 119096324), que inicialmente se habilitou e depois requereu o desentranhamento de seus documentos, alegando ausência de interesse processual em contratos
não ativos e não transferidos
, demonstra a necessidade de dilação probatória para verificar a real extensão e eficácia dessa transferência para
todos
os beneficiários afetados pela presente ação. É imperioso que se apure se a transferência abrangeu a totalidade dos contratos e se a UNIMED FERJ efetivamente assumiu a responsabilidade pela assistência de todos os beneficiários da UNIMED RIO, inclusive aqueles que já enfrentavam dificuldades de atendimento antes da transação.

Dessa forma, a análise definitiva das preliminares de ilegitimidade passiva e perda de objeto será postergada para a fase de saneamento do processo, momento em que, após a devida instrução probatória e o exercício do contraditório e da ampla defesa por todas as partes, será possível proferir uma decisão mais segura e fundamentada sobre tais questões.

II.3. Da Tutela de Urgência

O pedido de tutela de urgência formulado pelo Ministério Público encontra amparo nos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, que exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

II.3.1. Da Probabilidade do Direito (Fumus Boni Iuris)

A probabilidade do direito do Ministério Público é manifesta. A Constituição Federal de 1988, em seus artigos 5º, inciso XXXII, e 170, inciso V, eleva a defesa do consumidor à condição de direito fundamental e princípio da ordem econômica, respectivamente. O Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), por sua vez, estabelece como direito básico do consumidor a proteção da vida e da saúde contra os riscos decorrentes do fornecimento de produtos e serviços (art. 6º, VII), bem como a responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14).

No caso em tela, a recusa de atendimento a beneficiários de planos de saúde, sob a justificativa de pendências contratuais entre as cooperativas do sistema UNIMED, configura, em tese, uma falha na prestação do serviço. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é uníssona em reconhecer a responsabilidade solidária das cooperativas que integram o sistema UNIMED, em virtude da aplicação da
Teoria da Aparência
. Conforme reiterado em diversos julgados, como o AgInt no REsp n. 1.923.442/SP e o REsp n. 1.665.698/CE, o complexo UNIMED se apresenta ao consumidor como uma marca única, com abrangência nacional, gerando a legítima expectativa de atendimento em qualquer localidade, independentemente das particularidades da organização interna ou dos acordos de intercâmbio entre as cooperativas singulares. A inadimplência de uma cooperativa com outra não pode ser oposta ao consumidor adimplente, que busca a continuidade de seu tratamento de saúde.

Ainda que a UNIMED RIO esteja sob regime de direção fiscal e tenha tido a comercialização de seus planos suspensa pela ANS, e que haja uma transferência de carteira para a UNIMED FERJ, a responsabilidade pela garantia da assistência à saúde dos beneficiários, em especial aqueles que já estavam em tratamento, não pode ser simplesmente desconsiderada ou transferida sem a devida comunicação e efetivação que assegure a continuidade do serviço. A complexidade das relações internas entre as cooperativas não pode prejudicar o consumidor, que é a parte mais vulnerável da relação.

II.3.2. Do Perigo de Dano ou Risco ao Resultado Útil do Processo (Periculum in Mora)

O perigo de dano é inquestionável e de natureza grave. A interrupção ou a dificuldade no acesso a tratamentos de saúde, especialmente para pacientes com doenças graves como o câncer, pode acarretar consequências irreversíveis, comprometendo a vida e a integridade física dos beneficiários. A petição inicial (ID 110622278) e as notícias de fato que a instruem (ID 110622279) evidenciam que há pacientes oncológicos entre os afetados pela recusa de atendimento, o que agrava sobremaneira o
periculum in mora
.

A alegação das rés de que a urgência não seria mais flagrante, em razão do tempo decorrido desde a propositura da ação sem a concessão da liminar, não se sustenta. A necessidade de tratamento de saúde, em especial para doenças crônicas ou graves, é contínua e não se esvai com o tempo. A demora na apreciação da medida de urgência não pode ser interpretada em desfavor dos beneficiários, que permanecem em situação de vulnerabilidade e risco. A finalidade da tutela de urgência é justamente evitar que a morosidade inerente ao processo judicial torne inócua a prestação jurisdicional final.

II.3.3. Da Reversibilidade da Medida

A medida pleiteada pelo Ministério Público, consistente na determinação de restabelecimento do atendimento, é plenamente reversível. Em caso de eventual improcedência da ação ao final do processo, os atendimentos concedidos em sede de tutela de urgência poderão ser objeto de reavaliação, e os custos envolvidos poderão ser compensados ou cobrados das partes responsáveis, sem que haja prejuízo irreparável às operadoras. Por outro lado, a não concessão da tutela poderia resultar em danos irreparáveis ou de difícil reparação à saúde e à vida dos beneficiários, o que, em uma ponderação de interesses, deve prevalecer.

II.3.4. Da Ponderação de Interesses

Em face da essencialidade do serviço de saúde e da natureza fundamental do direito à vida e à saúde, os interesses dos consumidores devem prevalecer sobre as disputas contratuais e financeiras internas das operadoras de planos de saúde. A complexidade da rede de intercâmbio e as questões de inadimplência entre as cooperativas, embora legítimas em seu âmbito, não podem servir de justificativa para a desassistência dos beneficiários, que cumprem suas obrigações contratuais.

A aplicação da Teoria da Aparência, neste contexto, é fundamental para garantir a efetividade da proteção consumerista e a continuidade da assistência à saúde, evitando que os beneficiários se tornem reféns de conflitos internos entre as operadoras que se apresentam ao mercado sob uma mesma identidade visual e de marca.

III. DISPOSITIVO

Diante do exposto, e com fundamento nos artigos 6º, inciso VII, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como no artigo 300 do Código de Processo Civil, e na consolidada jurisprudência pátria sobre a responsabilidade solidária das cooperativas do sistema UNIMED e a Teoria da Aparência, este Juízo:

REJEITA
a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, por entender que a natureza da lide principal é consumerista e não atrai a competência da Justiça Federal neste momento processual.

POSTERGA
a análise das preliminares de ilegitimidade passiva e perda de objeto para a fase de saneamento do processo, dada a sua complexidade e a necessidade de dilação probatória para a sua devida elucidação.

CONCEDE A TUTELA DE URGÊNCIA
pleiteada pelo Ministério Público do Estado do Pará, para determinar que as rés,
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
e
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
, de forma solidária e imediata, restabeleçam e garantam o atendimento e a prestação de todos os serviços de saúde aos beneficiários oriundos da UNIMED RIO que buscam assistência na rede credenciada da UNIMED BELÉM, nos exatos termos e condições de seus contratos originais de plano de saúde, incluindo, mas não se limitando, a consultas, exames, procedimentos, internações e tratamentos, especialmente aqueles de natureza oncológica ou de urgência/emergência.

FIXA
multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), em caso de descumprimento da presente decisão, a ser revertida em favor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos, sem prejuízo de outras medidas coercitivas e indutivas que se mostrarem necessárias para o efetivo cumprimento da obrigação.

INTIMEM-SE
as rés, por seus advogados já constituídos nos autos, para que tomem ciência da presente decisão e a cumpram integralmente.

Reabro prazo
para que as requeridas, querendo, apresentem contestação no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do artigo 335 do Código de Processo Civil.

INTIME-SE
o Ministério Público do Estado do Pará.

Datado e assinado eletronicamente.

AUGUSTO CESAR DA LUZ CAVALCANTE
Juiz(a) da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Cuidam os autos de origem de Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face de
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
e
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
, visando a tutela dos direitos dos consumidores de planos de saúde, em face de alegadas irregularidades na prestação de serviços de assistência médica.

O Ministério Público do Estado do Pará, na qualidade de autor da presente demanda coletiva, expôs em sua petição inicial (ID 110622278) que tomou conhecimento de diversas notícias de fato, protocoladas junto às Promotorias de Justiça do Consumidor, as quais indicavam a recusa de atendimento por parte da UNIMED BELÉM a pacientes vinculados ao plano de saúde UNIMED RIO. Dentre os casos noticiados, destacam-se as reclamações das Sras. Antonia Holanda Correa e Cristina Correa, que, desde julho de 2023, enfrentam dificuldades na utilização do plano, sendo a Sra. Antonia paciente oncológica e dependente de procedimentos rotineiros. Outrossim, foi mencionada a situação da Sra. Benedita Elias Pereira, que, após transição de plano, teve o atendimento recusado pela UNIMED BELÉM, e do Sr. Luiz Cunha, cuja esposa, Sra. Giselle Cleophas Cunha, paciente com Câncer Reto Anal, estaria sem o devido tratamento oncológico em razão de problemas internos entre as cooperativas do sistema Unimed.

Em resposta a uma das notícias de fato (ID 110622279), a UNIMED BELÉM informou ao Ministério Público que a situação se enquadrava em um cenário de intercâmbio, uma vez que a beneficiária era originalmente da UNIMED RIO. A UNIMED BELÉM justificou a suspensão dos atendimentos em 30 de junho de 2023 por "questões contratuais" com a UNIMED RIO, em conformidade com o artigo 14.1 do Manual de Intercâmbio Nacional (ID 112767733). Embora tenha havido uma normalização temporária em 09 de agosto de 2023, os atendimentos foram novamente suspensos em 24 de agosto de 2023, perdurando a situação até a data da manifestação.

Diante do quadro fático delineado, o Ministério Público requereu, em sede de tutela antecipada, a determinação para que a UNIMED BELÉM procedesse à imediata regularização do atendimento de
todos
os clientes oriundos da UNIMED RIO, com a fixação de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento (ID 110622278, fls. 11-13).

Inicialmente, o processo foi distribuído à 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital e Tutelas Coletivas, que, por meio de despacho (ID 110678833), determinou a oitiva preliminar dos réus antes de decidir sobre a tutela de urgência.

Em suas manifestações preliminares e contestações, as partes rés apresentaram os seguintes argumentos:

A
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em manifestação prévia (ID 112767725), arguiu sua ilegitimidade passiva, sustentando que a responsabilidade pelo atendimento dos beneficiários da UNIMED RIO recai exclusivamente sobre esta última. A UNIMED BELÉM aduziu que a UNIMED RIO estaria sob regime de "Direção Fiscal" imposto pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), conforme a Resolução Operacional ANS nº 2.812, de 22 de maio de 2023 (ID 112769843), e que os atendimentos eletivos da UNIMED RIO foram suspensos pela própria ANS (ID 112769849 e ID 112767737). Afirmou que sua conduta se limitava a seguir as diretrizes do Manual de Intercâmbio Nacional e que a UNIMED RIO teria transferido sua carteira de beneficiários para a UNIMED FERJ (ID 112769840). Requereu, assim, sua exclusão da lide e a inclusão da UNIMED RIO e da UNIMED FERJ no polo passivo.

A
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
(CNU), em petição (ID 113349376) e posterior contestação (ID 137569286), também arguiu sua ilegitimidade passiva, alegando que as cooperativas do sistema Unimed são entidades independentes, sem qualquer ingerência ou subordinação entre si. A CNU afirmou não possuir rede credenciada nos Estados do Pará ou do Rio de Janeiro, dependendo de acordos operacionais com outras Unimeds regionais para o atendimento de seus próprios beneficiários. Adicionalmente, suscitou a incompetência da Justiça Estadual, argumentando que a intervenção da ANS na situação da UNIMED RIO atrairia a competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, e precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Subsidiariamente, requereu o chamamento ao processo da UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (UNIMED FERJ).

A
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
, em sua contestação (ID 115391505), reiterou a preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que o pedido de tutela de urgência formulado pelo Ministério Público era direcionado exclusivamente à UNIMED BELÉM e que não havia sido relatada qualquer recusa de atendimento por parte da UNIMED RIO. A UNIMED RIO também arguiu a perda de objeto da ação, em virtude da transferência integral de sua carteira de clientes para a UNIMED FERJ, autorizada pela ANS a partir de 1º de abril de 2024 (ID 112769840). Por fim, defendeu a ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e os alegados danos aos consumidores, e a necessidade de se considerar as consequências práticas da decisão judicial, em conformidade com o artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB).

A
UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (UNIMED FERJ)
, inicialmente, apresentou petição de habilitação nos autos (ID 118362098), informando que assumiu a responsabilidade pela assistência à saúde de todos os beneficiários da UNIMED RIO a partir de 1º de abril de 2024, em razão da grave crise financeira/assistencial da UNIMED RIO, e requereu sua substituição ou inclusão no polo passivo. Contudo, em manifestação posterior (ID 119096324), a UNIMED FERJ requereu o desentranhamento dos documentos de habilitação, alegando que não participava da ação e não possuía interesse processual, por não se tratar de contrato
ativo
e
transferido
para sua carteira, o que denota uma aparente contradição em suas próprias alegações.

Cumpre registrar que, em duas oportunidades (ID 128298677 e ID 140828979), a 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital e Tutelas Coletivas declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Capital, sob o fundamento de que a lide principal versava sobre suposta deficiência de cobertura de plano de saúde por pessoa jurídica de direito privado, sem a presença de ente público no polo passivo. O último despacho (ID 135064961) foi proferido com erro material, citando o Município de Belém como réu, o que foi devidamente certificado (ID 136744942).

Sobreveio a decisão recorrida no Id 146894932.

Inconformada, a parte ré, UNIMED NACIONAL, interpôs agravo de instrumento, aduzindo que a decisão agravada lhe impõe obrigação impossível de ser cumprida, uma vez que a agravante não possui rede credenciada no Estado do Pará e não mantém relação contratual com a Unimed Rio ou com a Unimed Belém. Sustenta que sua atuação no Pará se dá apenas por meio de contratos de intercâmbio com operadoras locais, inexistindo, portanto, subordinação, vínculo hierárquico ou integração operacional entre as cooperativas Unimed.

Alega que o Ministério Público ajuizou a ação civil pública com base em relatos de negativa de atendimento por parte da Unimed Belém a beneficiários da Unimed Rio, mas que a agravante sequer foi mencionada como responsável direta por qualquer fato narrado, sendo incluída de forma equivocada no polo passivo. Defende que, por não manter qualquer atuação direta no Pará, nem rede própria, é ilegítima para figurar na lide, e, por conseguinte, não pode cumprir a obrigação imposta judicialmente.

Informa que a decisão de primeiro grau violou os princípios da legalidade e da segurança jurídica, ao ignorar a autonomia jurídica das cooperativas previstas na Lei nº 5.764/71 (Lei do Cooperativismo), que confere independência plena entre as unidades Unimed. Ressalta que não existe grupo econômico entre as cooperativas Unimed e que cada qual possui personalidade jurídica, carteira de clientes e rede prestadora próprias.

Defende, ainda, que a manutenção da decisão gera risco concreto à estabilidade econômica da agravante e do próprio sistema de saúde suplementar, na medida em que transfere obrigações a entes que não possuem qualquer ingerência sobre os contratos em questão, tampouco previsão de contraprestação pelos serviços eventualmente prestados. Sustenta que a imposição solidária de atendimento a beneficiários alheios à sua carteira compromete sua sustentabilidade financeira.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, com fundamento no risco de dano grave e de difícil reparação.

Pedidos finais do recurso:

Que seja conhecido o Agravo de Instrumento e atribuído efeito suspensivo à decisão agravada.

Que o agravado seja intimado para apresentar contrarrazões.

Que seja provido o agravo, reformando-se a decisão para excluir a UNIMED NACIONAL da obrigação imposta.

Que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA, OAB/PE n° 16.983.

No Id 28630994 proferi a decisão monocrática agravada, nos seguintes termos:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA DE SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANOS DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que concedeu tutela de urgência para determinar, de forma solidária, o restabelecimento do atendimento aos beneficiários da Unimed Rio pela rede credenciada da Unimed Belém. A agravante alega ilegitimidade passiva e impossibilidade de cumprimento da ordem judicial, por ausência de vínculo contratual e rede própria na localidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Central Nacional Unimed possui legitimidade passiva para compor o polo da demanda, à luz da Teoria da Aparência e da responsabilidade solidária no âmbito do Sistema Unimed; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência concedida em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema Unimed, embora composto por cooperativas com personalidade jurídica própria, se apresenta ao consumidor como rede nacional integrada, o que justifica a aplicação da Teoria da Aparência e a consequente responsabilidade solidária entre suas unidades, nos termos da jurisprudência do STJ e do TJPA.

A ausência de rede própria ou vínculo contratual direto entre a agravante e os beneficiários não afasta sua legitimidade passiva, tendo em vista a presunção de intercâmbio entre as cooperativas e a expectativa legítima do consumidor de atendimento em âmbito nacional.

A jurisprudência consolidada reconhece que, nos contratos de planos de saúde vinculados ao Sistema Unimed, não se pode exigir do consumidor conhecimento técnico ou organizacional sobre a autonomia das cooperativas, devendo prevalecer sua boa-fé.

A tutela de urgência concedida atende aos requisitos do art. 300 do CPC, pois há probabilidade do direito alegado, diante da violação à continuidade do serviço essencial de saúde, e perigo de dano irreparável, diante da urgência nos tratamentos de pacientes oncológicos.

A medida imposta é reversível e visa resguardar o direito fundamental à saúde, de modo que a alegação de risco à sustentabilidade econômica da agravante não prevalece sobre a proteção à vida e à integridade dos consumidores.

A decisão agravada está devidamente fundamentada na jurisprudência dominante, e a sua manutenção está amparada nos princípios da boa-fé objetiva, da confiança legítima e da vulnerabilidade do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Central Nacional Unimed integra, para fins de responsabilidade civil, o Sistema Unimed, respondendo solidariamente com outras cooperativas pela falha na prestação de serviços médicos, nos termos da Teoria da Aparência.

A ausência de rede própria ou contrato direto com o consumidor não afasta a legitimidade passiva da cooperativa quando há identidade de marca e atuação em rede nacional.

A tutela de urgência que visa assegurar o direito à saúde é cabível quando presentes a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, especialmente em casos que envolvem pacientes com doenças graves.

E dispositivo:

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento no art. 932, IV, “a”, do CPC, e nos precedentes desta Corte e do STJ sobre a matéria,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, mantendo-se incólume a decisão agravada que concedeu a tutela de urgência, com fundamento na Teoria da Aparência e na responsabilidade solidária das cooperativas do Sistema Unimed.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem.

Belém/PA, [data do sistema].

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

A UNIMED NACIONAL interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que manteve a determinação de que, solidariamente com outras operadoras do sistema Unimed, prestasse atendimento integral aos beneficiários da Unimed-Rio, conforme os contratos originais de plano de saúde.

Sustenta que a decisão agravada não poderia ter sido proferida de forma monocrática, pois não se enquadra nas hipóteses legais previstas para tal modalidade de julgamento, tendo em vista a inexistência de entendimento firmado em sede de recursos repetitivos, tampouco contrariedade a súmulas ou acórdãos vinculantes do STF, STJ ou do próprio tribunal.

A agravante também argumenta que os precedentes invocados pelo relator tratam de demandas individuais e não podem ser aplicados à presente ação coletiva, dada sua maior complexidade e abrangência, devendo-se observar as consequências práticas da decisão nos termos do art. 20 da LINDB.

Alerta que a imposição da obrigação sem previsão de contraprestação gera desequilíbrio no setor de saúde suplementar, podendo comprometer a estabilidade das demais operadoras, inclusive diante da inexistência de rede prestadora no Estado do Pará por parte da UNIMED NACIONAL. Por fim, alega ser ilegítima para figurar no polo passivo da ação.

Pedidos:

Reconsideração da decisão monocrática pelo Juízo de retratação.

Caso não acolhido o pedido de reconsideração, requer o julgamento do Agravo Interno pelo órgão colegiado.

No mérito, requer o provimento do Agravo Interno, com o reconhecimento da ilegitimidade da UNIMED NACIONAL e a consequente reforma da decisão agravada.

Que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do patrono ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA, OAB/BA nº 55.151, sob pena de nulidade.

Contrarrazões no Id 29376281.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A controvérsia recursal gira em torno da alegada ilegitimidade passiva da agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED para figurar na lide, por não manter relação contratual com os beneficiários prejudicados, tampouco rede assistencial nos Estados do Pará ou do Rio de Janeiro.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente.

Explico.

Da decisão monocrática

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, possível o julgamento monocrático, consoante a norma do art. 932, do NCPC.

Superada tal questão, passo à análise do mérito recursal.

Este Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui jurisprudência consolidada no sentido de que as diversas cooperativas do Sistema Unimed, embora dotadas de personalidades jurídicas próprias, exploram a mesma marca e se apresentam ao mercado como uma rede integrada de cobertura nacional. Tal configuração atrai a aplicação da
Teoria da Aparência
, segundo a qual se estabelece a responsabilidade solidária entre as cooperativas frente aos consumidores.

Veja-se os seguintes precedentes desta Corte:

“A UNIMED BELÉM faz parte de um sistema e o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, aparentando ao consumidor haver uma única empresa, traz a possibilidade de qualquer uma delas ser acionada, pois são integrantes do Sistema Cooperativo Unimed, que constitui uma rede de assistência médica que atua em todo o território nacional, de forma conjunta e cooperada.”
(TJPA, AI n. 2018.00442434-08, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 05/02/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TEORIA DA APARÊNCIA. PRESTADORAS DE SERVIÇOS QUE EXPLORAM A MESMA MARCA AINDA QUE COM PERSONALIDADES JURÍDICAS DISTINTAS RESPONDEM SOLIDARIAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. INTELIGÊNCIA DO ART. 557 DO CPC/2015. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

Nos termos da jurisprudência da Corte Superior, em razão das peculiaridades do vínculo estabelecido no sistema UNIMED e, ainda, os princípios basilares do direito do consumidor, da transparência e da boa-fé, passou-se a entender haver solidariedade entre as cooperativas prestadoras de saúde que explorem a mesma marca, mesmo com personalidades distintas, para responder solidariamente pelos danos causados aos consumidores, porquanto não se pode exigir do consumidor que conheça as intrincadas relações entre os diversos membros dessa cadeia; afigurando-se, assim, a sua legitimidade passiva para compor a lide. Precedentes do STJ.
Recurso a que se nega seguimento, nos termos do art. 557 do CPC/1973. (Número do processo CNJ: 0010236-29.2014.8.14.030. Agravo de Instrumento. Órgão Julgador: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que o Sistema Unimed é um conglomerado empresarial com solidariedade entre as empresas e tem legitimidade
ad causam
para compor lide. Nesse sentido, a jurisprudência:

PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE.
SOCIEDADES COOPERATIVAS UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.

1. O direito à informação e o princípio da vinculação da publicidade refletem a imposição da transparência e da boa-fé nos métodos comerciais, na publicidade e nos contratos, de modo que o fornecedor de produtos ou serviços se responsabiliza também pelas expectativas que a sua publicidade desperta no consumidor, mormente no que tange ao uso coletivo de uma mesma marca.

2. A publicidade do Sistema Unimed busca instigar o indivíduo à contratação mediante a convicção de que se trata de uma entidade única com atuação em âmbito nacional, não sendo informado ao filiado sobre a autonomia e a independência de suas unidades, o que só faz reforçar nele a ideia de que esse sistema lhe oferece uma maior gama de serviços e facilidades.

3. Ademais, a complexa estrutura das cooperativas prestadoras de serviço, se, por um lado, visa ao estímulo e reforço do sistema cooperativo regido pela Lei n. 5.764/1971, possibilitando a atuação sob uma mesma marca e a constituição de sociedades cooperativas singulares, federações de cooperativas e confederações; por outro lado, tem como efeito externo a responsabilização de toda a cadeia de fornecimento - no caso, o Sistema Unimed - de forma solidária, uma vez que não se pode exigir do consumidor que conheça as intrincadas relações entre os diversos membros dessa cadeia, mormente quando a publicidade veiculada pelo grupo faz-lhe crer que se trata de uma entidade una.

4. Dessarte, o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara ao consumidor acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas.

5. Recurso especial não provido.

(REsp 1377899/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 11/02/2015)

LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018) (GRIFO NOSSO).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PLANO DE SAÚDE. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 6º DA LEI N. 5.746/1971. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 2. SOCIEDADES COOPERATIVAS UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SISTEMA DE INTERCÂMBIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Incidem as Súmulas 282 e 356 do STF, à espécie, porquanto ausente o prequestionamento do conteúdo normativo do art. 6º da Lei n. 5.746/1971, apontado como contrariado nas razões do recurso especial.

2. Com efeito, "há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma." (REsp 1.665.698/CE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/5/2017, DJe 31/5/2017).

2.1. A revisão das conclusões estaduais - no sentido de afastar o evidenciado sistema de intercâmbio existente entre as unidades com base na Teoria da Aparência - demandaria, necessariamente, a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providências vedadas na via estreita do recurso especial, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1281976/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 20/09/2018) (grifo nosso)

Assim, correta a decisão de primeiro grau ao atribuir responsabilidade solidária à Central Nacional Unimed, especialmente diante da urgência de tratamentos de saúde e da vulnerabilidade dos consumidores envolvidos, inclusive pacientes oncológicos em situação crítica, como demonstrado na decisão agravada.

A jurisprudência também é firme ao reconhecer que a recusa de atendimento por disputas internas entre cooperativas do mesmo sistema constitui violação aos direitos do consumidor, configurando, inclusive, abuso contratual (art. 6º, inc. VI e VII, e art. 14, do CDC).

A alegada ausência de rede própria da agravante na localidade não é suficiente para afastar sua responsabilidade, pois o Sistema Unimed funciona justamente mediante convênios de intercâmbio entre suas diversas unidades, cujo funcionamento é presumido pelo consumidor que contrata o plano.

No tocante à tutela de urgência deferida, verifica-se que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável.

A interrupção de tratamentos médicos, especialmente em casos de pacientes com enfermidades graves, como câncer, representa risco evidente e injustificável. O Judiciário não pode compactuar com práticas que inviabilizem o acesso contínuo à saúde por meras disputas internas ou alegações formais de ilegitimidade.

Ademais, conforme destacado pelo Juízo a quo, a medida é reversível, e eventual procedência do mérito poderá ensejar compensações entre as cooperativas envolvidas, sem prejuízo ao consumidor.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno, resta evidenciado das razões recursais que o Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual esta deve ser mantida.

Assim sendo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025